Tribunal: CARF
Processo: 15758.000015/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARRECADADAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. SÚMULA CARF No 2.
Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da indigitada legislação tributária ou promover reclassificação do risco da empresa, por força da Súmula CARF no 2 e do art. 62 do RICARF.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000015/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.211 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
VERSA-PAC INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ARRECADADAS
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. SÚMULA CARF No 2.
Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da indigitada legislação tributária
ou promover reclassificação do risco da empresa, por força da Súmula CARF
no 2 e do art. 62 do RICARF.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000015/2009-39
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente
informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo
passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente
auto de infração de lançamento de débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 6a Turma da DRJ/CPS,
consubstanciada no Acórdão n° 05-25.965 (fls. 282 a 295), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Consoante o relatório de fls. 21 a 25, o processo em referência, correspondente ao Auto
de Infração - AI n° 37.207 .820-6, foi instaurado para a constituição do crédito relativo
às contribuições previdenciárias de que cuida o art.22, incisos I a III da Lei n° 8.212, de
24-7-1991, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas mensalmente aos
segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas nas competências 04/2005
a 11/2007, no valor de R$ 431.131,40.
A autoridade fiscal informa que os créditos foram apurados com base nas diferenças
encontradas entre as Folhas de Pagamento e resumos exibidos pela empresa que foram
confrontados com as informações constantes na RAIS e GFIP evidenciados nos
sistemas previdenciários da Receita Federal.
Acrescenta que os levantamentos efetuados foram os seguintes:
 FP- Folha de Pagamento e Resumos (até 13/2006) – valores relativos a
contribuição dos segurados empregados apurados com base nas Folhas de
Pagamento e Resumos, produzidos e exibidos pelo contribuinte- não
declarados em GFIP;
 FPI- Valores relativos ao contribuinte individual (até 13/2006) - valores relativos
a contribuição do contribuinte individual apurados com base nas Folhas de
Pagamento e Resumos, produzidos e exibidos pelo contribuinte- não
declarados em GFIP;
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

 FPR- Folha de Pagamento e Resumos (a partir de 01/2007) - valores relativos a
contribuição dos segurados empregados apurados com base nas Folhas de
Pagamento e Resumos, produzidos e exibidos pelo contribuinte- não
declarados em GFIP;
 FRI- Valores relativos ao contribuinte individual (a partir de 01/2007) - valores
relativos a contribuição do contribuinte individual apurados com base nas
Folhas de Pagamento e Resumos, produzidos e exibidos pelo contribuinte- não
declarados em GFIP;
Salienta, ainda, o AFRFB que, com relação a contribuição descontada dos seus
segurados empregados e dos contribuintes individuais, apuradas em Folha de
pagamentos e Resumos, bem como em relação a omissão dos fatos geradores de
contribuição em GFIP, tais situações configuram crimes de ação penal pública,
previstos no Decreto-Lei n° 2.848/1940, com redação dada pela Lei n° 9.983/00,
verificado nos artigos 168-A e 337-A, respectivamente.
Por fim, afirma a autoridade fiscal que nos créditos apurados já se encontram excluídos
os valores anteriormente constituídos, pois no presente auto de infração constam apenas
os créditos não declarados e/ou diferenças não declaradas pelo contribuinte em GFIP em
confronto com os apurados durante a auditoria, ressaltando-se que foram ainda
deduzidos os valores constantes nos DCG- Débito Confessado em GFIP relacionados e
também discriminados no DAD- Discriminativo Analítico do Débito e no relatório
RADA- Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
Cientificado do auto de infração em 13/01/2009, o contribuinte apresentou impugnação
às fls. 243/258, em 11/02/2009, alegando, em síntese que:
 no direito administrativo e fiscal vigoram os princípios da oficialidade,
legalidade e da verdade material, tendo, portanto, a autoridade administrativa
o poder de ofício para revogar seu próprio ato ou reformar o de seus
inferiores;
 as falhas e vícios processuais devem ser corrigidos em face do princípio da
legalidade objetiva, e a autoridade competente para decidir e apreciar a
presente impugnação deve de ofício retificar ou anular os atos viciados ou
ilegais; .
 o trabalho fiscal e os valores lançados não refletem o valor devido pela
impugnante, carecendo o AI de requisitos imprescindíveis a sua validade, eis
que no que respeita ao lançamento do salário de contribuição, não houve a
efetiva comprovação do recebimento do referido salário para que se possa
inferir que pudesse ter havido a retenção;
 a empresa conta atualmente com uma série de Reclamações Trabalhistas,
justamente em razão do não pagamento dos salários, sendo que em uma série
dessas reclamações foram realizados acordos com pagamentos das verbas e
contribuições devidas;
 não basta a simples emissão de folha de pagamento, para que haja incidência da
contribuição, imprescindível seja demonstrado a ocorrência do fato gerador,
ou seja o efetivo pagamento, e a regular apuração do valor devido pelo
AFRFB;
 o trabalho fiscal não pode se resumir em mera transcrição de dados, apurando-se
o salário de contribuição unicamente nas informações constantes na GFIP,
pois se admitirmos que somente a GFIP é suficiente para embasar o
lançamento, estaríamos diante de um lançamento por homologação, de valores
confessados pelo contribuinte, o que impediria que a multa fosse mantida no
percentual de 100%;
 a fiscalização não fez prova do efetivo recebimento do salário, implicando
necessariamente no afastamento do auto de infração; não integram o salário de
contribuição as seguintes verbas: abono pecuniário de férias, ajuda de custo,
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

aviso prévio indenizado, 13° salário, 1” parcela e 13° salário, férias dobradas,
férias indenizadas e adicional de férias, indenização adicional e rescisão
antecipada, indenização por tempo de serviço, participação dos empregados
nos lucros, salário família, vale transporte, valor da alimentação, faltas e
atrasos, FGTS pago na quitação, reembolso creche e outras verbas de natureza
não salarial, tais como arredondamento da folha, auxílios, indenizações
diversas, etc...;
 não há amparo legal no que respeita a exigência das contribuições calculadas
sobre verbas de caráter indenizatório e pagamento de 13° salário;
 dentre o conceito de salário vem sendo inserida verbas de natureza não salarial
para compor o salário de contribuição, passando a contribuição incidente sobre
a folha de salário a estender-se a abonos e verbas que pela sua natureza não
poderiam incidir a aludida contribuição, inclusive verbas indenizatórias, e a
chamada gratificação natalina, intitulada 13° salário e sobre o Pró-Labore;
 para que a gratificação natalina venha a compor o salário de contribuição, é
necessário estar comprovado o efetivo pagamento ou crédito aos segurados
empregados, o que também não foi procedido pela administração pública, a
fim de demonstrar a exigibilidade de seu crédito;
 as irregularidades apontadas implicam a nulidade do auto de infração em face da
incerteza, iliquidez do quantum lançado e da violação do art.37 da CF;
 a exigência da contribuição ao SAT não está devidamente fundamentada,
implicando em cerceamento ao contraditório e ampla defesa, pois não há lei
válida a amparar a exigência dos valores lançados a esse título;
 o SAT é inconstitucional, eis que a Lei não estabelece o conceito de grau de risco
de acidente de trabalho leve, médio ou grave, conceito esse que deveria estar
presente em Lei, conforme determina o art.150, I da CF, sem prejuízo da
ofensa do princípio da igualdade em face da progressividade de alíquota em
decorrência das atividades exercidas pela empresa;
 A alíquota variável aplicável e o conceito de atividade preponderante para o SAT
não podem estar previsto em Decreto do Poder Executivo por afronta ao art.97
do CTN, e 150, I da CF/88, não podendo ser sustentada a presente exigência;
 a aplicabilidade da Taxa Selic como juros de mora é ilegal e afronta as
disposições trazidas no Texto Constitucional e na Legislação em vigor, pois
não foi criada por Lei, não podendo, portanto, ser aplicada no campo
tributário;
 a estipulação de juros diverso de 1% ao mês demonstra o autoritarismo do Poder
Público, que aproveitando-se das dificuldades financeiras dos contribuintes,
aplicam taxas que lhe convém, levando empresas a falência, ao desemprego
que atinge o Pais e consequentemente a queda da arrecadação, ferindo o
princípio constitucional de que todos são iguais perante a Lei;
 os juros legais não poderão em qualquer hipótese ultrapassar o limite de 12% ao
ano, sob pena de ser considerada a sua cobrança inconstitucional e ilegal;
 a multa é abusiva e fere o Princípio da Isonomia, motivo pelo qual pleiteia a sua
exclusão ou redução.
 a apresentação de relação de vínculos e eventual coresponsabilização dos sócios
não possui amparo legal, e também afronta ao princípio do contraditório e
ampla defesa, na medida em que o AFRFB deixou de indicar o dispositivo
constante da lei de regência da matéria, já que no caso sob análise, a empresa
não se encontra em regime de liquidação e nem há que se cogitar da
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte;
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

 ainda no que respeita a apresentação de relação de vínculos, salienta que não se
trata de responsabilidade pessoal do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN,
porque o crédito que está sendo cobrado não resultou de atos praticados com
excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como
exige o caput desse dispositivo, pois o próprio AFRFB constatou que os
créditos lançados são oriundos da GFIP-Declaração.
Nesses termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
A DRJ/CPS julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 05-
25.965 (fls. 282 a 295), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos julgadores manifestar-se em processo administrativo sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, por tratar-se de atividade da
competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES A SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA. INCIDÊNCIA.
Sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, incidem contribuições previdenciárias deles próprios e da empresa,
incumbindo a esta promover o respectivo recolhimento à previdência social.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS COM ATRASO. JUROS DE MORA E MULTA
AUTOMÁTICA.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas à multa automática e
aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, ambos de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificado da decisão exarada em 06/07/2009 (fl. 303) e
apresentou Recurso Voluntário em 05/08/2009 (fls. 307 a 322) sustentando: a) cerceamento de
defesa; b) inconsistência do lançamento; c) é indevida a cobrança de contribuição destinada ao
SAT; d) não pode ser utilizada a taxa SELIC para cálculo dos juros; e) caráter confiscatório da
multa e; f) impossibilidade de lançar o nome das pessoas físicas que teriam vínculo com a pessoa
jurídica.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento de defesa
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A recorrente alega que o trabalho fiscal e os valores lançados não refletem o valor
devido, sem manifestar de que forma seu direito de defesa foi cerceado.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Do lançamento
A recorrente alega que a base de cálculo da contribuição é o salário de
remuneração e que há inconsistência no lançamento de valores apurados apenas com base nas
GFIPs, RAIS e Folhas de pagamento.
A Constituição Federal, ao tratar do financiamento da seguridade social a cargo
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, atribui à União competência para
criar contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício, o
faturamento ou a receita, e o lucro, nos termos do artigo 195, I, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/98.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Lei Maior, que apenas os rendimentos
do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária sob comento,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, o que de resto vem explicitado no art. 22, I, da
Lei no 8.212/91.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude o art. 195, I, a, da CF/88 e art. 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir qual a natureza jurídica da verba em discussão.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.207.820-6 relativo às contribuições sociais
devidas ao Regime Geral de Previdência e creditadas ao Fundo de Previdência Social, sobre a
contribuição da parte empresarial e GILDIRAT, de que tratam o arts. 2°, § 1°, e 3° da Lei no
11.457/2007, cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa, bem como não
constam do banco de dados do Sistema de Informação de Arrecadação e Débito, abrange as
seguintes contribuições sociais:
a) Contribuição previdenciária a cargo do empregador, destinada à
Seguridade Social, equivalente a 20,0%, incidentes sobre o valor total do
salário de contribuição pago ou creditado no mês.
b) Contribuição previdenciária a cargo do empregador para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho – GIILDRAT.
Conforme consta no Relatório Fiscal (fl. 26):
4. O contribuinte apesar de notificado não exibiu os Livros Diário e Razão, Fichas de
Registro de Empregados, arquivos digitais das Folhas de Pagamento, arquivos digitais
SEFIP/GFIP com a relação de todos os seus trabalhadores, notas fiscais e contratos de
prestadores de serviços terceirizados que também não vieram a ser exibidos, motivando
os autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias conforme
demonstrado no item Vl. Todos os documentos foram solicitados conforme TIAF e/ou
TlAD. ( cópias anexas).
5. Os créditos foram apurados com base nas diferenças encontradas entre as Folhas de
Pagamento e Resumos exibidos pela empresa que foram confrontados com as
informações constantes nas RAIS e GFlPs constantes em nosso sistema (cópia em
anexo).
O § 3o do art. 33 da Lei 8212/91 preleciona que ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.
Esse dispositivo está inspirado no art. 148 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará a base de cálculo do
tributo sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
A partir do confronto destes dados - valores devidos apurados a partir das bases de
cálculo declaradas em GFIP e valores recolhidos - tem-se o quantum devido pelo sujeito passivo.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida,
na hipótese do não-recolhimento.
As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
de não recolhimento do tributo.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
Nesse ponto, não assiste razão à recorrente.
3. Da contribuição destinada ao SAT
A recorrente aduz que a contribuição destinada ao SAT é inconstitucional porque
a lei não estabelece o conceito de grau de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados contribuintes individuais,
nos termos da Lei n. 8.212/91 e legislação extravagante.
É devido o SAT conforme previsto na Lei n. 8.212/91 e legislação extravagante.
Este Conselho já rechaçou fosse ultimada uma “reclassificação” do grau de risco
da empresa, reforçando a necessidade de ser aplicada a alíquota constante do Anexo V do
Decreto 3.048/1999. Isto porque, “[a] partir de 01/2010 a alíquota devida ao RAT deve ser
apurada em consonância com o Anexo V do Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto
n° 6.957/2009, devendo ser objeto de lançamento as diferenças de contribuições apuradas e não
recolhidas/declaradas corretamente pelo sujeito passivo” (Acórdão no 2402-006.734,
julgamento em 07/11/2018).
Este Conselho, contudo, não tem competência para se manifestar quanto à
ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação tributária, conforme previsão expressa do
verbete sumular de no 2.
Não é possível, pois, afastar a aplicação dos dispositivos legais vigentes no
ordenamento jurídico pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob argumento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Conforme determina o art. 62 do RICARF, é “(...) vedado
aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Sem razão a recorrente.
4. Dos juros e taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, .sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
5. Caráter confiscatório da multa
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
6. Da alegada impossibilidade de lançar o nome das pessoas físicas que
teriam vínculo com a pessoa jurídica.
A recorrente alega que a apresentação de relação de vínculos e eventual co-
responsabilização dos sócios não possui amparo legal, e não se trata de responsabilidade pessoal
do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN, porque o crédito que está sendo cobrado não
resultou de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, como exige o caput desse dispositivo.
De forma esclarecedora, restou consignado no Acórdão da DRJ (fls. 294 e 295):
No que respeita ao fato de que não há legitimidade dos sócios e diretores para figurarem
como co-responsáveis pelo débito de suposta dívida de origem tributária, por não se
tratar de responsabilidade pessoal do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN, porque o
crédito que está sendo cobrado não resultou de atos praticados com excesso de poderes,
ou infração de lei, cabe dizer que inclusão dos sócios gerentes- diretores no REPLEG-
Relatório de Representantes Legais e relação de vínculos contido nos autos, dá-se em
caráter meramente informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas
físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do
presente auto de infração de lançamento de débito, motivo pelo qual não há afronta ao
princípio do contraditório e ampla defesa.
De fato, a empresa tem personalidade jurídica própria, não se confundindo com a de
seus sócios e diretores. Por isso, admite-se que o sujeito passivo, in casu, é tão somente
a Versa Pac Indústria Eletrônica Ltda.
Assim, reitera-se, a menção de que as pessoas naturais identificadas no relatório
REPLEG e na relação de vínculos (fls.) tem índole apenas informativa, significando que
tais pessoas são as que podem vir a ser acionadas, numa eventual ação executiva do
crédito ora exigido - mas, aí, nos termos da legislação específica que rege a questão da
responsabilidade dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica de cujo capital são
detentores.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000015/2009-39

Como tal ação executiva não se confunde com o processo administrativo iniciado com a
lavratura do presente auto de infração, não há incompatibilidade entre a manutenção do
REPLEG- Relatório de Representantes Legais e relação de vínculos e a alegação da
defesa. Vale dizer, pode-se acatar que seus sócios não integram o pólo passivo de
relação jurídica meramente administrativa, estabelecida com o lançamento, e, ao mesmo
tempo, manter o dito relatório nos presentes autos, desde que com a finalidade acima
apontada.
No mais, cabe destacar que o lançamento foi efetuado com base na legislação de
regência e com respaldo em documentação verificada no procedimento fiscal
devidamente especificada nos anexos integrantes dos autos.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo,
ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica
processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.
De acordo com a Súmula CARF no 88, os nomes relacionados no relatório de
vínculos não significa a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital